Tribunal: STF
Processo: RE 295926
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: - Servidor público. Isonomia.
- Para se chegar a conclusão contrária à que chegou o
acórdão recorrido - que negou a existência de igualdade ou
assemelhação de atribuições entre os cargos de professor e os
trazidos como paradigmas -, seria necessário reexaminar-se,
previamente, essa questão em face da legislação infraconstitucional,
o que implica dizer que a alegação de ofensa ao princípio
constitucional da isonomia é indireta ou reflexa, não dando margem,
assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
- Por outro lado, está correto o acórdão recorrido ao
acentuar que, no caso, se aplica a súmula 339 desta Corte ("não cabe
ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia").
Recurso extraordinário não conhecido.